Tribunal: TJSP
Processo: 1032910-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Exclusão de acordo de parcelamento – Pretensão de reinclusão – Possibilidade – Atraso no pagamento de apenas uma parcela, ocorrida em virtude de erro na rede bancária – Boa-fé configurada – Impossibilidade de exclusão do parcelamento quando a diferença apurada é ínfima, notadamente quando o contribuinte pretende honrar os

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Exclusão de acordo de parcelamento – Pretensão de reinclusão – Possibilidade – Atraso no pagamento de apenas uma parcela, ocorrida em virtude de erro na rede bancária – Boa-fé configurada – Impossibilidade de exclusão do parcelamento quando a diferença apurada é ínfima, notadamente quando o contribuinte pretende honrar os compromissos assumidos no acordo – Precedentes desta Corte e do STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.